Tribunal: TJMT
Processo: 1030814-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030814-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOSE LOPES - CPF: 065.705.931-53 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de contradição pela suposta exclusão da condenação de primeira instância da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ao não fixar honorários advocatícios, implicando na exclusão da condenação sucumbencial já imposta em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

4. A decisão embargada mostra-se coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação, o que afasta a contradição apontada.

5. A ausência de fixação de honorários advocatícios no acórdão embargado não implica na exclusão dos honorários sucumbenciais da condenação imposta em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

_____

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração se configura pela divergência interna na própria decisão, seja entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, e não pela mera ausência de nova fixação de honorários advocatícios quando já estabelecidos em instância anterior. 2. A não fixação de honorários advocatícios em acórdão não acarreta a exclusão da condenação sucumbencial já imposta em primeira instância, mantendo-se a exigibilidade da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1030814-26.2022.8.11.0001

Embargante
:
JOSE LOPES

Embargado
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 285307892/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 285139376/PJe2).

Sustentou
que
houve

contradição
no
acórdão

embargado
, visto que
foi

excluída
a
condenação
de
primeira

instância
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando

o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação.

Esclarecimento

adicional
.

Como
já

apontado
,
na

decisão

embargada

não

existe

contradição

ou

qualquer
outro
vício
que
justifique
o
acolhimento
dos embargos de
declaração
.

Todavia, em respeito ao princípio da informação, esclare
ço
que
no presente caso a
decisão embargada apenas não fixou os honorários advocatícios, o que não implica na exclusão dos honorários sucumbenciais da condenação em primeira instância.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025